Tribunal: STF
Processo: RE 1530071
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM ASSENTOU QUE O TEMPO ESPECIAL PRETENDIDO NÃO FOI ANTERIORMENTE SUBMETIDO À ADMINISTRAÇÃO PELO SEGURADO FALECIDO OU POR SUA PENSIONISTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA DE SEGURADO FALECIDO E DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INICIATIVA DO SEGURADO EM VIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DE PENSIONISTAS E SUCESSORES. INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF. 



    - Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado (pensão por morte) - caso não alcançada pela decadência -, fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada. 



    - O STF, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350 da repercussão geral), fixou entendimento no sentido de que na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, ressalvadas as situações que dependem da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. 



    - No caso dos autos o tempo especial pretendido não foi submetido à administração, seja pelo falecido segurado, seja pela autora, sua pensionista. E o INSS, como se percebe do evento 3, OUT5, não ofertou defesa de mérito. 



    - Como a ação foi ajuizada após a definição do tema 350, não se cogitando de aplicação de regra de transição, carente a autora de interesse processual, devendo ser mantida a sentença.” (Doc. 37, p. 4, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Nersi Zimmermann Jung apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “não há a obrigação de prévia postulação de pedido administrativo perante o ente Autárquico para ajuizamento da ação revisional de benefício” (Doc. 48, p. 3). Alega que “trata-se de revisão de benefício já conhecido pela via administrativa, o que além de afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo, traz à tona o princípio do direito ao melhor benefício, garantido pela IN Nº 77 de 21 de janeiro de 2015, que impõe ao Ente Autárquico o dever de conceder o melhor benefício a que o segurado faz jus” (Doc. 48, p. 4). Afirma que o “Ente Autárquico apresentou contestação (evento 4 e 5) à presente ação” (Doc. 48, p. 4). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “seja reconhecido o interesse de agir da parte autora, visto tratar-se de matéria revisional, e, ainda, trata-se da obrigatoriedade do INSS orientar o segurado quanto a concessão do melhor benefício, inclusive no que diz respeito ao período de atividades especiais, assim, consequentemente determinar o cálculo da RMI coma finalidade de elevação do valor do benefício percebido pela Recorrente em sua pensão por morte” (Doc. 48, p. 22). 



    Em juízo negativo de retratação, manteve-se o acórdão recorrido (Doc. 106). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 111).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, insta ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 350 da Repercussão Geral, DJe de 10/11/2014, fixou entendimento no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 



    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 



    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 



    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 



    8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (Destaquei)



    Nada obstante, in casu, o Tribunal de origem, consoante se infere da leitura da ementa do acórdão ora recorrido, consignou que “o tempo especial pretendido não foi submetido à administração, seja pelo falecido segurado, seja pela autora, sua pensionista” (Doc. 37, p. 4), não se configurando, dessa forma, a ocorrência de pretensão resistida por parte da Administração.



    Destarte, verifica-se que, para divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,18 de dezembro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente